Tribunal: TJDFT
Processo: 0736420-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO. IRMÃ DEFICIENTE. CURATELADA. EQUIPARAÇÃO. FILHO INVÁLIDO. LEI DISTRITAL 3.831/06. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO COMO BENEFICIÁRIA DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo ente federal em face da sentença proferida pelo Juízo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao réu que inclua a irmã da autora como sua dependente no plano de saúde no prazo máximo de cinco dias, sob pena de incidência de multa, sem prejuízo da adoção de outras medidas que se mostrarem necessárias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55480433). Preparo dispensado em razão da isenção legal.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega que o legislador foi expresso ao prever as hipóteses de beneficiário dependente, de modo que não há como cogitar de omissão legislativa ou imperfeição normativa. Defende que o regramento não autoriza a criação ou extensão fora do alcance expresso preceituado, e, por conseguinte, a procedência do pedido. Argumenta que se trata de norma de caráter exclusivo, retirando do seu alcance todos aqueles não expressamente aludidos, razão pela qual a taxatividade na previsão dos beneficiários dependentes pelo legislador desautoriza qualquer tentativa de inclusão de terceiros. Alega que não se identifica no caso concreto uma situação de igualdade entre aqueles apontados como dependentes pela Lei no 3.831/2006 e a irmã da recorrida, pois a circunstância de que se trata de dependente ou mesmo de curatelado não justificam a aplicação do princípio da igualdade.
4. Em contrarrazões, a autora aduz que a norma pode e deve ser aplicada sob a exegese de uma interpretação mais humanizada e garantista, não se podendo aplicar a literalidade da lei, sobretudo quando direitos basilares estão em risco. Expõe que a apelada é beneficiária de plano de saúde e pretende incluir a irmã como sua dependente, uma vez que sua irmã é portadora de necessidades especiais e está sob a sua curatela.
5. A Lei Distrital no 3.831/2006 criou o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS - e previu as hipóteses de beneficiários dependentes dos beneficiários titulares, nos seguintes termos: Art. 7o São beneficiários dependentes dos beneficiários titulares: I – cônjuge ou companheiro (a), reconhecidos na forma de Lei Civil; II – filhos menores de 21 (vinte e um) anos; III – filhos inválidos; e IV – filhos estudantes universitários até 24 (vinte e quatro) anos. (...) § 1o Para os fins desta Lei, consideram-se os filhos de qualquer condição, inclusive os legalmente adotados. § 2o Equiparam-se aos filhos do beneficiário titular os enteados e os menores que, por determinação ou autorização judicial, vivam sob sua guarda e sustento. § 3o Para a inclusão como beneficiário dependente, a condição de companheiro ou companheira será comprovada mediante declaração expressa firmada por duas testemunhas que atestem o pleno atendimento aos requisitos estabelecidos em Lei, ou, ainda, mediante decisão judicial transitada em julgado.
6. Os documentos juntados aos autos comprovam a dependência da curatelada, que possui deficiência mental severa/grave, de caráter permanente, e que, em razão disso, "apresenta necessidade de supervisão de terceiros para atividades de vida diária e é incapaz de gerir os atos da sua vida civil". Nesse contexto, em que pese a ausência de previsão de forma expressa de hipótese de inclusão de dependentes sob curatela dos beneficiários titulares, a interpretação teleológica da dispositivo legal revela a possibilidade de inclusão da irmã deficiente da autora como sua dependente no plano de saúde gerido pelo réu. Isso porque o Código Civil ao tratar do exercício da curatela fez referência às disposições concernentes à tutela. Desse modo, diante da similaridade da situação de dependência existente no exercício da curatela e da tutela, bem como diante da existência de vínculo familiar, verifica-se a "possibilidade de equiparação à figura dos filhos inválidos (art. 7°, III, da Lei n°3.831/06 ), de qualquer idade, como beneficiários, os direitos dos curatelados", de modo que a curatelada deve ser considerada dependente da autora para os fins de assistência médico-hospitalar.
7. Nesse sentido, já decidiu esse Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO EM PLANO DE SAÚDE. IRMÃ. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CURATELADA. TUTELA. EQUIPARAÇÃO. LEI DISTRITAL 3.831/06. ART. 7° . LEITURA AMPLIADA. FILHO INVÁLIDO. IRMÂ CURATELADA. EQUIPARAÇÃO. DEPENDÊNCIA. BENEFICIÁRIO INCLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há possibilidade de equiparação à figura dos filhos inválidos (art. 7°, III, da Lei n°3.831/06 ), de qualquer idade, como beneficiários, os direitos dos curatelados, uma vez que à curatela aplicam-se as normas referentes à tutela, nos termos dos arts. 1.781 e 1.740, do CC. 2. Entre as irmãs, a curatelada guarda relação de irrestrita dependência nos aspectos físico, psicológico e financeiro, existindo vínculo familiar equivalente ao existente entre pais e filhos. 3. Interpreta-se extensivamente o disposto nos arts. 7o da Lei Distrital 3.831/06 e 6o do Decreto Distrital 27.231/06 para permitir a inclusão da autora, curatelada, portadora de deficiência física e intelectual e mental permanente desde a infância, como beneficiária dependente do plano de saúde no qual a sua irmã curadora é titular. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Honorários majorados. (Acórdão 1775843, 07200346620228070016, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas em face da isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios os quais fixo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC/15.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.